Tribunal: TJES
Processo: 0001058-44.2016.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001058-44.2016.8.08.0013
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ARTE FINAL PINTURA AUTOMOTIVA LTDA e outros (2)
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a rejeição liminar de embargos à execução fundados em excesso de execução, diante da ausência de apresentação do valor tido como correto e do respectivo demonstrativo de cálculo.

Os embargantes alegam omissão quanto à hipossuficiência técnica e financeira para contratação de perito e contradição com o deferimento da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou erro material no acórdão que confirmou a exigência de apresentação de memória de cálculo nos embargos à execução, independentemente da concessão de gratuidade de justiça, ou se a pretensão recursal configura mera rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O acórdão embargado fundamentou expressamente que a gratuidade de justiça, embora isente o pagamento de custas, não afasta o cumprimento dos requisitos processuais previstos nos §§ 3º e 4º do art. 917 do CPC.

4)
A elaboração do demonstrativo de cálculo para apontar excesso de execução não exige, necessariamente, perícia contábil complexa, podendo ser realizada pela parte ou seu patrono, inclusive com auxílio das ferramentas de cálculo do Poder Judiciário.

5)
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem ao reexame de provas, sendo necessária a demonstração dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

6)
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos, bastando fundamentar a decisão de modo suficiente, conforme o § 1º do art. 489 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça não isenta o embargante de apresentar o valor que entende correto e o respectivo demonstrativo de cálculo nos embargos à execução fundados em excesso de execução, conforme exigem os §§ 3º e 4º do art. 917 do CPC.

2. A mera discordância da parte com o resultado do julgamento não caracteriza omissão ou contradição apta a ensejar o acolhimento de embargos de declaração".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, § 1º do art. 489; §§ 3º e 4º do art. 917; art. 1.022; art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 30.03.2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia a aferir a existência de omissão ou contradição no acórdão que manteve a rejeição liminar dos embargos à execução, fundada na ausência de apresentação do valor incontroverso e do demonstrativo de cálculo exigidos pela legislação processual.

Todavia, a leitura atenta do julgado combatido revela a ausência de vício, bem como a apreciação de todas as questões suscitadas no recurso pretérito, como subsegue:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADOS EXCLUSIVAMENTE EM EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1
) Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou liminarmente embargos à execução, uma vez que os embargantes, embora alegassem exclusivamente excesso de execução, não indicaram o valor que entendiam correto nem apresentaram o respectivo demonstrativo de cálculo.

2) Os apelantes sustentam que a ausência do cálculo decorre de hipossuficiência econômica para arcar com perícia contábil, o que configuraria cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3) A questão em discussão consiste em saber se a alegação de hipossuficiência econômica e de cerceamento de defesa afasta a exigência de apresentar o valor tido como devido e a respectiva planilha de cálculo, conforme determinam os §§ 3º e 4º do art. 917 do CPC, quando os embargos à execução se fundam unicamente em excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4) A indicação do valor que o embargante entende correto e a apresentação de um demonstrativo de cálculo são requisitos indispensáveis da petição inicial dos embargos que versam unicamente sobre excesso de execução.

5) A inobservância dessa regra processual acarreta a rejeição liminar, nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 917 do CPC.

6) A alegação de hipossuficiência não exime a parte do cumprimento do requisito legal, uma vez que a lei não exige seja o demonstrativo de débito elaborado por perito especializado, podendo ser apresentado pela própria parte ou pelo advogado.

7) O descumprimento do requisito processual impede a análise do mérito das alegações, como a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a existência de cláusulas abusivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A apresentação do valor considerado correto e do respectivo demonstrativo de cálculo é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo de embargos à execução fundados exclusivamente no excesso de execução.

2. A hipossuficiência econômica do embargante não afasta a exigência prevista nos §§ 3º e 4º do art. 917 do CPC, não configurando cerceamento de defesa a rejeição liminar dos embargos por ausência de cumprimento de tal requisito.”

Nesse contexto, o julgado esclarecera que a parte, mesmo beneficiária da gratuidade de justiça, deve apresentar demonstrativo aritmético, ainda que simplificado, utilizando-se das ferramentas de cálculo disponibilizadas pelo próprio Poder Judiciário ou elaborando a conta com auxílio de seu patrono.

Outrossim, não há contradição entre o deferimento da gratuidade de justiça e a exigência de cumprimento dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, previstos nos §§ 3º e 4º do art. 917 do CPC.

A gratuidade de justiça, conquanto isente a parte do adiantamento de despesas processuais, não a exime de cumprir os requisitos legais para a propositura da ação, notadamente a indicação do valor que entende correto quando o fundamento for o excesso de execução.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que os recorrentes, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetivam rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. omissão INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

Por fim, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

A propósito, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscita, para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.